Tribunal: TJSP
Processo: 2276476-03.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2276476-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ANDRE
JUNIOR ZACARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM do
presente pedido revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS
FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO
BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2276476-03.2019.8.26.0000 -Voto no 41.816
2
VOTO no 41.816 – São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2276476-03.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ANDRÉ JUNIOR ZACARIAS
RELATOR: Sérgio Ribas
REVISÃO CRIMINAL. Roubo Majorado - Defensoria Pública
revela desinteresse no prosseguimento da presente ação
revisional, em razão do não preenchimento dos requisitos
previstos no art. 621, do Código de Processo Penal - Não
conhecimento do pedido revisional.
Vistos.
ANDRÉ JUNIOR ZACARIAS ingressou
com pedido de revisão criminal, nos termos do art. 621, do Código de
Processo Penal (fls. 06), porque, por r. sentença proferida em 02/02/2017 foi
condenado ao cumprimento de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 (vinte e
sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 157, § 2o,
incs. I e II do Código Penal (fls. 259/269 dos autos principais).
Inconformado apelou (fls. 282/288). E, por v. Acórdão proferido em
14/09/2017 (fls. 385/395), suas penas foram redimensionadas para 05
(cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.
Trânsito em julgado em 11/10/2017 (fls.
401 dos autos em apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2276476-03.2019.8.26.0000 -Voto no 41.816
3
No despacho de fl. 12/13 foi determinado
a remessa do pedido a d. Defensoria Pública e, após, determinado o
processamento da ação.
A d. Defensoria Pública ingressou com
ação revisional em 06/12/2019, deixando de oferecer as razões do pedido,
porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 621, do Código de
Processo Penal.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento do pedido revisional (fls. 17/19).
É o relatório.
A revisão criminal é ação penal, originária
de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida
pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de
direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em
julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso de lei, oposta à
evidência dos autos ou fundada em provas comprovadamente falsas, ou,
ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição da reprimenda.
Registre-se, por oportuno, que a revisão
não se presta a funcionar como apelação e, bem por isso, inadmissível o
reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do
processo de conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para
ensejar nova interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2276476-03.2019.8.26.0000 -Voto no 41.816
4
corrente jurisprudencial, ainda que predominante.
Não é preciso lembrar que, por violar a
intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser
admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas
alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
E mais, nos termos do artigo 622,
parágrafo único, do Diploma Processual Penal, só será admitida a reiteração
do pedido revisional se fundada em nova prova.
No caso concreto, a d. Defensoria deixou
de promover as razões do pedido revisional, em virtude do não
preenchimento dos requisitos do art. 621, do Código de Processo Penal.
Com efeito, verifica-se que o caso sub
judice foi exaustivamente analisado, inclusive em grau de recurso,
observando-se que não se encontram presentes as hipóteses de cabimento da
ação revisional capitulada da Legislação Processual Penal.
Não se observa presente, na espécie,
nenhum dos requisitos materiais da ação revisional, tanto é que o d.
defensor público, ao se manifestar no feito, deixou de fundamentar o
pedido, demonstrando o desinteresse no prosseguimento da presente ação
(fls. 01/04).
Impõe-se, portanto, o não conhecimento
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2276476-03.2019.8.26.0000 -Voto no 41.816
5
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE
do presente pedido revisional.
Sérgio Ribas
Relator